Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 147, caput, 329, caput, e 331, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Réu condenado à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. A Defesa requer a absolvição do apelante pelos crimes de ameaça, desacato e resistência em razão da atipicidade das condutas (art. 386, III, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) determinar se a conduta do apelante configurou o crime de ameaça; ii) estabelecer se as ofensas proferidas contra os policiais militares no exercício da função caracterizam desacato; e, iii) definir se houve resistência ativa apta a configurar o crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. O crime de desacato visa proteger a dignidade e o respeito à função pública. O regular exercício da função policial é inequivocamente prejudicado quando há o menosprezo da sua autoridade, materializado na ofensa dirigida aos agentes públicos no pleno exercício das suas atribuições.

5. O crime de resistência se configura quando há oposição ativa, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário competente. A investida do réu contra os policiais militares com a finalidade de obstar sua abordagem e condução configura resistência ativa e se enquadra no art. 329 do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 329, caput; 331, caput; 69; 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.